Tribunal: TJMT
Processo: 0026104-11.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ODISSÉIA RAMPASSI DA SILVA E SEU ESPOSO
APELADO(S):
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA

Número do Protocolo: 53542/2016
Data de Julgamento: 22-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO, QUE TERIA O CONDÃO DE ESCLARECER A NEGOCIAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES E CONSEQUENTE LEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DO CHEQUE CAUÇÃO QUANDO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Conquanto as despesas atinentes aos serviços efetivamente prestados por hospital particular devam ser pagas, a exigência de cheque caução traduz-se em prática abusiva, capaz, em tese, de tornar inexigível o respectivo título e, consequentemente, reduzir consideravelmente o montante pleiteado na ação monitória.
Nesse contexto, entendo que a produção probatória se fazia necessária para fins de esclarecer a negociação relativa ao pagamento das despesas hospitalares e consequente legalidade de exigência do cheque caução quando da internação do paciente, de forma que sua ausência ocasionou o cerceamento do direito de defesa dos Recorrentes.

APELANTE(S):
ODISSÉIA RAMPASSI DA SILVA E SEU ESPOSO
APELADO(S):
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ODISSÉIA RAMPASSI DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (Hospital Santa Rosa) (proc. n. 0026104-11.2009.8.11.0041 – Cód. 390526), rejeitou os embargos moratórios, bem como a denunciação da lide formulada pelos Embargantes/Apelantes em face do Município de Cuiabá, condenando os Recorrentes ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 para a lide principal e R$ 1.000,00 para a lide secundária, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, observada a gratuidade da justiça deferida em favor deles.
Em suas razões, aduzem que ante a precária assistência médica realizada pelo SUS, foram obrigados a transferir seu filho, que se encontrava paralisado do pescoço para baixo e com dificuldade respiratória, para o Hospital Apelado como forma de salvar-lhe a vida.
Afirmam que o Estado não cumpriu com seu dever à luz do disposto no art. 196 da Constituição Federal, de modo que poderiam encaminhar seu filho ao referido hospital e, por consequência, imputar ao Poder Público a responsabilidade pelo pagamento.
Asseveram que assinaram o contrato de assistência médica hospitalar e os cheques ora cobrados mediante forte coação e extorsão por parte do diretor do hospital Recorrido, tendo ocorrido cerceamento de seu direito à ampla defesa violado diante da negativa de realização de prova testemunhal para comprovação do alegado.
Citam que o nosocômio não comprovou que as 5 vagas disponibilizadas para o atendimento do SUS encontravam-se todas preenchidas.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos seus pedidos deduzidos nos embargos monitórios, inclusive à denunciação da lide ao Município de Cuiabá.
Contrarrazões às fls. 297/318.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 325, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (Hospital Santa Rosa) ajuizou Ação Monitória contra ODISSÉIA RAMPASSI DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA para a cobrança da quantia de R$ 33.636,97 em razão do não pagamento de cheques emitidos para satisfação despesas médico-hospitalares.
Os demandados apresentaram embargos monitórios, nos quais alegaram a responsabilidade do SUS pelo pagamento das despesas diante da falha na prestação do serviço de saúde e a ocorrência de coação por parte do hospital demandante, que os obrigou, inclusive, a emitir cheque caução para que o filho fosse atendido. Denunciaram à lide ao Município de Cuiabá.
Ao final, tanto os embargos quanto o pedido de denunciação à lide foram rejeitados, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. Da análise dos autos, tenho que, de fato, houve cerceamento de defesa no caso em tela.
Explico.
Segundo narram os Embargantes/Apelantes, na data de 17/02/2003 seu filho, Giuliano Rampassi Silva, à época com 17 anos de idade, sofreu um grave acidente ao pular em uma piscina, sofrendo fratura de vértebras (C5 e C6) e lesão medular.
Conduzido ao Pronto Socorro de Várzea Grande, ficou por mais de 9 horas sem o devido atendimento médico, experimentando piora em seu quadro de saúde, consubstanciado na perda de movimento dos membros, dificuldade respiratória e risco de morte, de forma que seus pais providenciaram sua remoção para o Hospital Santa Rosa, único capaz de salvar-lhe a vida (e que também possui atendimento pelo SUS).
No nosocômio, todavia, diante da sensível condição de seu filho, narraram que sofreram forte pressão e coação para fins de assegurar o atendimento médico e hospitalar a ele, sendo obrigados, inclusive, a emitirem cheque caução para tanto.
Ora, é cediço que, conquanto as despesas atinentes aos serviços efetivamente prestados por hospital particular devam ser pagas, a exigência de cheque caução traduz-se em prática abusiva, capaz, em tese, de tornar inexigível o respectivo título e, consequentemente, reduzir consideravelmente o montante pleiteado na ação monitória.
Observa-se que tanto no boletim de internação (fl. 24), quanto nos recibos de fls. 62 e 73, constam expressamente que o cheque no valor de R$ 15.000,00 (fl. 14) é do tipo caução, para fins de internação em UTI particular.
Anoto, ainda, que os citados documentos foram emitidos na madrugada do dia 18/02/2002, ou seja, quando da entrada do paciente no hospital, de modo que as alegações dos Recorrentes, a priori, não se encontram “jogadas ao vento”.
Não obstante, verifica-se que o Juízo a quo determinou a intimação das partes para especificaram as provas a serem produzidas (fl. 253), ocasião em que os Apelantes declinaram pretender produzir prova testemunhal, cuja testemunhas compareceriam independente de intimação (fl. 257).
Contudo, na sequência, o feito foi julgado de forma antecipada, com a integral rejeição dos embargos.
Nesse contexto, entendo que a produção probatória se fazia necessária para fins de esclarecer a negociação relativa ao pagamento das despesas hospitalares e consequente legalidade de exigência do cheque caução quando da internação do paciente, de forma que sua ausência ocasionou o cerceamento do direito de defesa dos Recorrentes.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO, ACOLHENDO OS EMBARGOS APRESENTADOS, DECLARANDO A NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE) – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO, QUE TERIA O CONDÃO DE ESCLARECER A NEGOCIAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES E CONSEQUENTE LEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DO TÍTULO (CHEQUE) QUANDO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS PREJUDICADAS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002635-50.2017.8.16.0126 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 03.05.2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR